Tribunal: TJMT
Processo: 1004852-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – AGRAVADO QUE CUMPRIA PENA NO REGIME SEMIABERTO – PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO – DECISÃO QUE RECONHECEU FALTA GRAVE, MAS MANTEVE O REGIME NO SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO REGRESSÃO AO REGIME FECHADO – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – IRRELEVÂNCIA – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE POR PARTE DO AGRAVADO – PRESCINDIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA – OBSERVÂNCIA DAS REGRAS ESTABELECIDAS NO ART.118, INCISO I DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E DA SÚMULA N. 526 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A superveniência de falta grave praticada pelo agravado no curso da execução penal justifica a regressão do regime de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado, dada à orientação contida no art. 118, inciso I da Lei das Execuções Penais, não havendo, portanto, como se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência em decorrência da inexistência de sentença condenatória transitada em julgado, haja vista que o reconhecimento da prática de falta grave independe do trânsito em julgado de eventual decisum condenatório, conforme se infere da leitura da Súmula n. 526 do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004852-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), WANDERSON JOSE DA SILVA - CPF: 057.213.921-77 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – AGRAVADO QUE CUMPRIA PENA NO REGIME SEMIABERTO – PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO – DECISÃO QUE RECONHECEU FALTA GRAVE, MAS MANTEVE O REGIME NO SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO REGRESSÃO AO REGIME FECHADO – PROCED
ÊNCIA
– INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – IRRELEVÂNCIA – COMETIMENTO DE FALTA

GRAVE POR PARTE DO AGRAVADO – PRESCINDIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA – OBSERVÂNCIA DAS REGRAS ESTABELECIDAS NO ART.118, INCISO I DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E DA SÚMULA N. 526 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A superveniência de falta grave praticada pelo agravado no curso da execução penal justifica a regressão do regime de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado, dada à orientação contida no art. 118, inciso I da Lei
das
Execuções Penais, não havendo, portanto,
como se
falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência em decorrência da inexistência de
sentença condenatória transitada em julgado, haja vista que o reconhecimento da prática de falta grave independe do trânsito em julgado de eventual decisum condenatório, conforme se infere da leitura da Súmula n. 526 do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de execução penal manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do
p
rocesso
e
xecutivo de
p
ena n. 2000840-03.2019.8.11.0042, que, apesar de reconhecer a falta grave cometida
por
Wanderson José da Silva
no curso da execução
penal
, aplicou os efeitos secundários da regressão de regime e
o
manteve no regime semiaberto (ID
161144661
).

O agravante, nas razões que se encontram no ID

161144660
,
almeja a reforma do referido
decisum,
sob o argumento de que
“
o penitente deixou de cumprir as condições a que ficou obrigado ao praticar novo crime doloso, configurando falta grave, razões suficientes para que a decisão agravada seja reformada, a fim de que o regime de cumprimento de pena seja regredido para o fechado”.

O agravado, nas contrarrazões encontradiças no ID
161144664
, pugnou pelo desprovimento deste agravo de execução penal
, alegando que
“
a suposta prática de novo delito, mesmo constituindo falta grave, não enseja obrigatoriamente a regressão definitiva do regime de pena, uma vez que não há trânsito em julgado”
.

Em juízo de retratação exteriorizado no ID
161144663
, o juízo de primeiro grau
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
165443655
, opinou pelo provimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o agravante requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja
decretada a regressão regimental
de

Wanderson José da Silva

ao regime fechado, nos termos do art. 118, I da Lei n. 7.210/84, em virtude d
e ele
ter cometido fato definido como crime doloso.

Colhe-se destes autos [e do
p
rocesso
e
xecutivo de
p
ena n.
2000840-03.2019.8.11.0042
que t
ramita no SEEU], que o agravado
cumpre pena
de 5
(
cinco
) anos
e

6
(
seis) meses

de reclusão
, em regime fechado, pela condenação
objeto da sentença prolatada nos
autos da
a
ção
p
enal n. 168-52.2019.8.11.0002, por ter cometido o crime de tráfico de drogas.

Segundo se extrai
destes
autos, o agravado obteve a progressão
de
seu
regime para o semiaberto em 19 de
abril
de 202
1
,
quando
foram fixadas
várias
condições para cumprimento da
p
ena
,
dentre
as quais
, o
uso de tornozeleira eletrônica
(ID
161144665
– p. 87/91
).

Registre-se, por importante,

que o agravado foi devidamente admoestado das condições para o cumprimento da
sua
pena, conforme se observa de sua assinatura no termo de
compromisso
exteriorizado no
ID
161144666
,
p. 4/8
.

No entanto, no curso da execução,
embora ciente de todas as condições,
o agrava
do
se envolveu na prática
de fato definido como crime doloso [art.33,
caput
da Lei n. 11.343/06]
,
pelo qual está respondendo
nos autos

da a
ção
p
enal n. 1024450-35.2022.8.11.0002, em trâmite
no Juízo da
3o Vara Criminal de Várzea
Grande-MT
.

A
o apreciar o pleito
de regressão do regime do agravado
,
o juízo de primeiro grau
não acolheu as justificativas apresentadas pelo agravante, reconhecendo a existência de falta grave
, porém sem regredi
r

o
reeducando de

regime
, tal como se infere destes trechos da decisão reprochada:

[...]

Da análise dos autos, verifico que o recuperando cumpria pena em regime semiaberto se envolveu em nova prática delitiva, cujos fatos estão sendo apurados nos autos 1024450-35.2022.8.11.0002.

Desta forma, tenho que a alegação defensiva não justifica as faltas cometidas, notadamente porque o recuperando deveria ter adotado postura diversa e cumprido com as condições de seu regime.

No entanto, tenho que a regressão também não se justifica, pois muito embora tenha sido preso pelo cometimento de novo crime, o qual
esta
sendo apurado nos autos 1024450-35.2022.8.11.0002, em trâmite no Juízo da 3a vara criminal de Várzea Grande/MT, o recuperando encontra-se em liberdade provisória desde o dia 06.10.2022.

Embora ciente do posicionamento dominante dos Tribunais Superiores sobre o tema, entendo que, por questão de cautela, razoabilidade e proporcionalidade (ainda mais em tempos de pandemia e lotação das unidades prisionais), as decisões proferidas pelos magistrados plantonistas e/ou que conduzem as ações penais devem servir como um dos balizadores para o juízo da execução penal decidir acerca da regressão definitiva, ou não, do regime de cumprimento de pena, especialmente na hipótese de cometimento de falta consistente na prática de novo crime, pois têm conhecimento mais aprofundado do caso uma vez que estiveram em contato direto com o réu/recuperando por ocasião da realização da audiência de custódia e/ou notadamente com as provas produzidas no inquérito policial ou no curso da ação penal.

No caso vertente, o recuperando foi solto na ação penal por ausência dos motivos fundamentadores da prisão, o que me permite concluir que o Magistrado vislumbra que em caso de futura condenação o recuperando não terá fixado o regime fechado.

A meu ver, tal fato não pode ser ignorado pelo Juízo da Execução Penal, sob pena de se agravar a situação do recuperando, seja pela perspectiva de demora no deslinde da ação, absolvição ou fixação de regime diverso do fechado, o que é inaceitável sob o aspecto da equidade.

Contudo, advirto-o que novo cometimento de falta ensejará a regressão para regime mais grave, SENDO ESTA SUA ÚLTIMA OPORTUNIDADE.

Desse modo, data vênia a manifestação ministerial (seq. 133), reconheço as faltas graves cometidas, contudo, por uma questão de razoabilidade, aplico os efeitos secundários da regressão de regime e mantenho o recuperando no regime semiaberto, bem como considero como interrupção o período de 05.07.2022 a 06.10.2022.

[...]
[Trechos da decisão vista no ID
161144661
].

Conforme foi asseverado linhas volvidas, o agravante postula a reforma da decisão combatida para que
o agravado
seja regredido

de
regime
, ao argumento de que
cometeu fato definido como crime doloso, devendo ser aplicado o art. 118, I da Lei n. 7.210/84.

O pleito merece prosperar, sobretudo porque este Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que
“O descumprimento injustificado das condições impostas no regime semiaberto e a prática de novo crime doloso são circunstâncias que evidentemente configuram faltas graves, e acarretam a regressão para o regime fechado, conforme disposto no art. 118, inciso I, da LEP.”
(N.U 1019884-83.2021.8.11.0000, Desembargador Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 02.02.2022,
p
ublicado no DJE
de
07.02.2022).

Com efeito, observa-se destes autos que o agrava
do
descumpriu as medidas que lhe foram impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto e praticou novo crime,
circunstâncias
, essas, que justificam sua regressão de regime nos termos do art. 118, I da Lei
das
Execuções Penais assim redigido:

Art. 118.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado
:

I -
praticar
fato definido como crime doloso ou falta grave
;

Destacamos

Da leitura do texto legal acima reproduzido, impõe-se reconhecer que se trata de norma que autoriza o juiz a determinar a regressão de regime prisional quando for verificada a ocorrência, no curso da execução, da prática, pelo reeducando, de fato definido como crime doloso ou falta grave, revelando, dessa forma, o
acerto em acolher as
justificativas apresentadas pelo agravante.

A propósito, em relação a essa temática, esta é a doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini:

Se de um lado é imprescindível dotar a pena privativa de liberdade de progressão, que viabiliza ao condenado vislumbrar a possibilidade futura de vida livre, por outro não se deve enfraquecer a repressão social. Em caso de não se adaptar ao regime semiaberto ou aberto, demonstrando a inexistência de sua reintegração social, fica o condenado também sujeito à regressão. Constitui-se
esta
na transferência do condenado para qualquer dos regimes mais rigorosos quando: praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime; e, na hipótese de se encontrar em regime aberto, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta. Referindo-se a lei a transferência para “qualquer” regime mais rigoroso, possibilita regressão do regime aberto diretamente para o regime fechado. Cabe ao juiz, examinando a causa da regressão, determinar para qual regime será transferido o condenado que se encontra em prisão albergue ou domiciliar.

[...]

A prática de falta grave é também causa obrigatória de regressão. São faltas graves, para o condenado que cumpre pena privativa de liberdade, as definidas no art. 50 da Lei de Execução Penal (...). A fuga, por exemplo, é falta grave que autoriza a regressão.
(In Execução Penal.
12o ed.
, São Paulo: Atlas, 2014, p. 523/524).

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça, enfrentando tema, deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. RECONHECIMENTO ANTERIOR À CONDENAÇÃO DEFINITIVA. POSSIBILIDADE. NOVO CRIME COMETIDO. TRÂNSITO EM JULGADO.
PRESCINDIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Presos, provisório ou definitivo, estão sujeitos ao mesmo dever de cumprimento às regras regulamentares, sob pena de caracterizar-se falta disciplinar, com correspondente sanção administrativa e reflexos no cumprimento da pena, inclusive como modo de preservação da ordem nos estabelecimentos prisionais" (HC 390.340/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017,
DJe
6/11/2017).

2.
Nos termos da Súmula n. 526/STJ, "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
" (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/5/2015,
DJe
18/5/2015).

3. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no HC 539.773/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17
.
11
.
2020
e publicado no

DJe
de
03
.
12
.
2020)
Destacamos

E
ste Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, não discrepa do entendimento doutrinário e jurisprudencial acima reproduzido, consoante se infere do acórdão abaixo resumido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA DESCONSTITUIÇÃO DA REGRESSÃO DE REGIME – IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE – EXPRESSA PREVISÃO DO ART. 118, I, DA LEP – PRESCINDIBILIDADE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 526 DO STJ - REGRESSÃO REGIMENTAL QUE SE IMPÕE – 2. PREQUESTIONAMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Uma vez reconhecida a prática de falta grave por parte do reeducando, consistente na prática de crime doloso, imperiosa a regressão do regime prisional, em observância ao disposto no art. 118, inc. I, da Lei n.o 7.210/1984, mesmo porque, a teor do enunciado de Súmula n.o 526 do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”.

2. Restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais
prequestionados
.

Agravo em execução penal conhecido e desprovido.
(
N.U 1007095-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 14
.
07
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
19
.
07
.
2021)
Destacamos

De sua parte, o
agrava
do
alega que para ser aplicada a supracitada norma é preciso que exista ao menos condenação em novo crime e não apenas um novo processo. Entretanto,
diferentemente do afirmado,
a prática de novo crime doloso no curso da execução impõe a regressão do regime prisional, independentemente da existência de sentença condenatória transitada em julgado, conforme entendeu este Tribunal de Justiça no acórdão abaixo ementado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – FALTA GRAVE PELO COMETIMENTO DE NOVO DELITO – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA USO DE ENTORPECENTE – MANUTENÇÃO NO REGIME SEMIABERTO – CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI No 11.343/06 NÃO CONFIGURARIA FALTA GRAVE PARA JUSTIFICAR A REGRESSÃO DE REGIME – PRETENSÃO MINISTERIAL – REGRESSÃO AO REGIME FECHADO – CONSUMO DE ENTORPECENTE – VIGÊNCIA DA NORMA QUE NÃO DESCRIMINALIZOU, SENÃO DESPENALIZOU – DESPROPORCIONALIDADE DA REGRESSÃO DE REGIME QUANDO O IRRESIGNANTE PORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO – INCONSISTÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA GRAVIDADE DA CONDUTA – BASTA A PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME – FALTA GRAVE – PRECEDENTES DO STJ (AGRG NO HC 525.107/SP) – REGRESSÃO DE REGIME QUE PRESCINDE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO PROVIDO.

A superveniência de falta grave no curso da execução penal justifica a regressão do regime de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado, dada a orientação contida no art. 118, inciso I da Lei de Execuções Penais, sendo irrelevante a gravidade concreta do novo delito, não se vislumbrando, pois, desproporcionalidade quando basta nova conduta delituosa.

O c. STJ pacificou posição no sentido de que
“à
posse de droga para uso próprio, esta Corte fixou entendimento no sentido de que, embora o art. 28 da Lei 11.343/06 não mais preveja a pena privativa de liberdade para esse delito, o fato continua sendo classificado como crime, ensejando o reconhecimento de falta grave quando cometido durante a execução.” (
AgRg
no HC 525.107/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019,
DJe
08/10/2019).

Constatada a prática de novo crime doloso no curso da execução impõe-se a regressão do regime prisional, independentemente da existência de sentença condenatória transitada em julgado (STJ, Súmula 526
).

(N.U 1026883-86.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021,
p
ublicado no DJE
de
18
.
02
.
2021)

Destacamos

Vê-se, pois, que tal acepção está em consonância com o próprio enunciado sumular 526 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto exigir trânsito em julgado de nova condenação seria incompatível com a medida, afinal, muito provavelmente o tempo decorrido para término do novo processo já redundaria no término do cumprimento de pena pelo crime anterior, tornando sem nenhuma efetividade a previsão de regressão de regime.

Ademais, na espécie,
verifica-se
que o agra
vado
, além da
prática de
nova infração, reiteradamente descumpriu as regras do regime intermediário,
com violações
ao sistema de monitoramento eletrônico por tornozeleira
(ID
161144666
,
p.
34 e 96)
, mesmo tendo sido advertido, o que indica o deliberado e frequente descumprimento às regras que disciplinam o regime mais benéfico, ao qual demonstrou estar ainda inapto a permanecer.

Aliás, tais descumprimentos reiterados já seriam, por si sós, caracterizadores de falta grave, a teor do art. 50, V, da Lei
das
Execuções Penais.

Não é demais reiterar qu
e, no caso em tela, o agravado
não vinha se comportando de acordo com as normas estabelecidas na Lei
das
Execuções Penais, tanto que não se adaptou à disciplina necessária, deixando de cumprir sua pena nos termos
que foram
impostos, apesar de o juízo de primeiro grau ter dado
a ele

oportunidades e mantido as condições inicialmente estabelecidas
para o cumprimento do regime semiaberto
.

Logo, não resta dúvida, que, na espécie, tendo em vista que as atitudes d
o agravado
demonstram falta de adaptação ao regime semiaberto e/ou ausência de vontade de reinserção social, restando evidente o enquadramento das
suas condutas em uma das hipóteses de falta grave pelo descumprim
ento das condições estabelecidas
, ficando, pois, sujeito à regressão para regime mais rigoroso.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
dou provimento
ao agravo em execução interposto pelo
Ministério Público,
para determinar que
Wanderson José da Silva
seja regredido para o regime
fechado
, retomando-se o prosseguimento do
processo
executivo de pena n.
2000840-03.2019.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023